Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA POR INFECÇÃO CONGÊNITA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE RECUSA DO TRATAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. RISCO DE ÓBITO. LIMITE DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. PENALIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Verifica-se a presença do interesse de agir do autor na medida em que, diante da necessidade e urgência em obter o tratamento prescrito, o beneficiário recorreu à operadora de saúde, sem obter, todavia, autorização ou recusa formal. Na iminência do desamparo pela operadora de saúde, reuniu o trinômio utilidade-necessidade-adequação, estando apto a ingressar com a demanda na origem.
3. Nessa fase de cognição sumária, verifica-se que o autor comprovou ser beneficiário do plano de saúde e que necessita do tratamento pleiteado com urgência diante da gravidade de seu diagnóstico de “Paralisia Cerebral tetraespástica por infecção congênita(...), atraso global do desenvolvimento, espasticidade e atraso de fala (...) Transtorno de processamento sensorial (...), Transtorno do Espectro Autista e (...) Epilepsia Refratária e de difícil controle, do tipo Mioclônica (...)”, com “incontáveis crises ao dia (mais de 100 crises ao dia) e o ALTO RISCO DE ÓBITO”.
4. "Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)” (AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.).
5. É indevida a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.
6. O Superior Tribunal de Justiça, definiu, no julgamento do AgInt no AREsp 1.657.149/SP, os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)”.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.